Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703070-71.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO FREITAS MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. FRAÇÃO. 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO EM 1/12. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MUDANÇA. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aplicação do princípio da bagatela, não é suficiente que o objeto material do crime seja de pequena relevância material, devendo a lesão ao bem jurídico protegido ser mínima, de modo que o resultado da conduta do agente não seja suficientemente grave para puni-lo. 2. A multirreincidência constitui elemento que afasta os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e inexpressividade da lesão provocada, exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância. 3. Não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica crime durante cumprimento de pena de delito anterior, valendo-se dos benefícios concedidos pelo Juízo da Execução Penal. 4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato. 5. Havendo multirreincidência e confissão espontânea, aquela deve prevalecer sobre esta, em compensação parcial, não podendo, no entanto, ter aumento acima da fração de 1/12 (um doze avos), a qual é considerada razoável e adequada aos fins da sanção penal. 6. Não há que se falar em mudança de regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto se não forem preenchidos os requisitos dos artigos 33 do Código Penal. 7. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do CP e 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, do CP e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d)inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela” (AgRg no AREsp n. 2.008.827/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030